Tribunal: TJBA
Processo: 0539204-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539204-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALFREDO RAIMUNDO SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. VÍCIOS SANADOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. EMBARGOS DA PARTE AUTORA:
Omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Autores beneficiários da Gratuidade da Justiça deferida na origem e não revogada. Necessidade de integração do julgado para fazer constar a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Acolhimento.

2. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA:
Contradição na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa. Valor da causa irrisório (R$ 100,00). Aplicação de percentual que resulta em verba aviltante. Incidência do art. 85, § 8º, do CPC. Fixação por apreciação equitativa. Arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Acolhimento.

3. RECURSOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0539204-88.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados, reciprocamente, o ESTADO DA BAHIA e VALFREDO RAIMUNDO SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator